Tribunal: TJMT
Processo: 1030309-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030309-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0001-76 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0064-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0064-50 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXIGÊNCIA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADES NONAGESIMAL E ANUAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação, em mandado de segurança preventivo, versando sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito diante do Tema 1.266/STF; (ii) saber se houve omissão quanto à eficácia das decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078, ainda pendentes de trânsito em julgado; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a interação dos fundamentos firmados no Tema 1093 e na ADI 5469 com o art. 3o da LC 190/2022, especialmente quanto à observância das anterioridades tributárias.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto ao sobrestamento do feito, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria com base na jurisprudência do STF, assentando que o reconhecimento de repercussão geral não impõe, por si só, suspensão dos feitos, salvo determinação expressa do relator do recurso paradigma.

4. Também não subsiste omissão quanto à eficácia das decisões proferidas nas ADIs mencionadas, tendo o acórdão esclarecido que, nos termos do art. 102, § 2o, da CF/1988, produzem efeitos vinculantes desde sua proclamação em Plenário.

5. Contudo, constata-se omissão parcial quanto à análise da interação entre o Tema 1093, a ADI 5469 e o art. 3o da LC 190/2022, especialmente no que se refere à interpretação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal à luz da jurisprudência do STF. Tal ponto merece esclarecimento, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento.

6. A integração do julgado visa apenas esclarecer que a LC 190/2022 atendeu ao requisito de edição de lei complementar previsto no Tema 1093/STF, e que, nos termos das ADIs 7066, 7070 e 7078, a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, não sendo aplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/1988.

7. Reputa-se oportuno o registro dos dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não impõe, por si só, o sobrestamento automático dos processos em curso, salvo deliberação expressa do relator do recurso paradigma. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes desde sua proclamação em Plenário. 3. A LC 190/2022 preencheu o requisito de edição de lei complementar exigido pelo STF (Tema 1093 e ADI 5469), sendo aplicável ao exercício de 2022 desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Arezzo Indústria e Comércio S.A. contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação cível manejada contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 305961359):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada contra sentença denegatória de mandado de segurança preventivo, visando à suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 impõe o sobrestamento automático dos processos; (ii) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL prevista na LC no 190/2022 está sujeita cumulativamente às anterioridades anual e nonagesimal ou apenas à nonagesimal; e (iii) estabelecer se as decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 produzem efeito vinculante e eficácia imediata.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral não impõe sobrestamento automático dos processos, sendo necessária determinação expressa do relator no recurso paradigma (RE 1.426.271 – Tema 1.266).

4. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, assentando que a exigência do ICMS-DIFAL sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a cobrança a partir de 05/04/2022.

5. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e efeito erga omnes desde sua proclamação em Plenário, independentemente do trânsito em julgado (CF/1988, art. 102, § 2o).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de repercussão geral não implica sobrestamento automático dos processos, salvo determinação expressa do relator no recurso paradigma. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL prevista na LC no 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a exigência a partir de 05/04/2022. 3. As decisões do STF em sede de controle concentrado produzem efeitos vinculantes e imediatos desde sua proclamação."

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso, sustentando que o acórdão seria omisso quanto a três aspectos fundamentais: (i) a repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 do STF, que discute a incidência das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL, ensejaria o sobrestamento do processo até julgamento definitivo; (ii) a ausência de análise do impacto conjunto dos precedentes do Tema 1093 e da ADI 5469, os quais reforçariam a ineficácia das leis estaduais relativas ao DIFAL antes da entrada em vigor da LC 190/2022, sendo, por isso, indispensável a observância da anterioridade anual; e (iii) a inaplicabilidade imediata das decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078, por ainda não terem transitado em julgado.

Além disso, requer que, caso as omissões não sejam sanadas com efeitos modificativos, sejam os embargos acolhidos ao menos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, viabilizando a interposição de eventual recurso extraordinário.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme consta na certidão de Id. 320643379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Arezzo Indústria e Comércio S.A. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte, mantendo a decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação, no bojo de mandado de segurança preventivo.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL, previsto na Lei Complementar no 190/2022, durante o exercício financeiro de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, à luz dos princípios constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, “b”) e nonagesimal (art. 150, III, “c”).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, notadamente quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal; à interação entre o Tema 1093 e a ADI 5469 com o art. 3o da LC 190/2022; e à eficácia imediata das decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078, ainda pendentes de trânsito em julgado.

Requer, subsidiariamente, que as questões apontadas sejam ao menos prequestionadas, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, os embargos devem ser parcialmente acolhidos.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, a alegada omissão quanto à necessidade de sobrestamento em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 do STF foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que, com apoio na jurisprudência da Suprema Corte (RE 966.177 RG/RS), destacou que a mera existência de repercussão geral não impõe o sobrestamento automático dos feitos, sendo imprescindível determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no RE 1.426.271.

Eis o teor da decisão colegiada:

“[...] Quanto ao pedido de sobrestamento, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o mero reconhecimento de repercussão geral (Tema 1.266) não impõe a suspensão automática dos processos em curso, incumbindo tal deliberação ao relator do recurso paradigma (RE 1.426.271). O Plenário da Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, entendeu que o reconhecimento da repercussão geral não implica sobrestamento automático do processamento de todos os processos pendentes de julgamento, dependendo, para tanto, de decisão expressa do relator, conforme se extrai do seguinte trecho: ‘[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]’. (STF. RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017). No andamento processual do RE 1.426.271 (Tema 1.266), verifica-se que, embora reconhecida a repercussão geral, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos. (Id. 310988852 - Pág. 3 e 4)

Em relação à eficácia das ADIs 7066, 7070 e 7078, também não se verifica a alegada omissão, uma vez que a decisão embargada foi clara ao afirmar que, por força do art. 102, §2o, da Constituição Federal, as decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes desde sua proclamação em Plenário, independentemente do trânsito em julgado.

Vejamos:

[...] Por fim, argumenta a parte agravante que, por não haver trânsito em julgado das decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078, inexistiria eficácia vinculante e erga omnes, impedindo sua aplicação imediata. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar. As decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente quando oriundas de sessão plenária, produzem efeitos imediatos e vinculantes a partir de sua proclamação, nos termos do art. 102, §2o, da Constituição Federal: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Assim, a tese fixada nas ADIs 7066, 7070 e 7078 já irradia efeitos jurídicos plenos e deve ser observada por todos os tribunais do país, inclusive este. (Id 310988852 - Pág. 6).

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, é firme nesse sentido, conforme precedente destacado na decisão colegiada.

Contudo, quanto à articulação dos fundamentos firmados no Tema 1093 e na ADI 5469, especialmente no que tange à ineficácia de normas estaduais que instituem o DIFAL antes da edição de lei complementar federal e sua interação com o art. 3o da LC 190/2022, verifica-se que o acórdão embargado não tratou de forma direta desse ponto.

A questão apresentada pela embargante, nesse aspecto, é que o acórdão, ao afastar a necessidade de observância da anterioridade anual, não examinou se as premissas firmadas no Tema 1093 e na ADI 5469, segundo as quais a edição de norma geral é condição de eficácia para a cobrança do tributo, impactariam ou não a interpretação do art. 3o da LC 190/2022. Isso porque o mencionado artigo, ao dispor sobre a vigência da norma, remete expressamente à observância do art. 150, III, “c” da CF, o qual, por sua vez, faz menção ao inciso “b”, relativo à anterioridade anual.

Essa ausência de correlação expressa entre os fundamentos firmados nos precedentes do STF e o raciocínio adotado no julgamento colegiado pode ser considerada uma lacuna argumentativa relevante, ainda que sem aptidão para modificar o resultado do julgamento. Trata-se de vício formal, passível de correção por meio dos embargos de declaração, a fim de prestar a devida fundamentação judicial plena, em respeito ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

O caráter integrativo dos embargos de declaração visa complementar a decisão judicial, corrigindo eventuais lacunas, contradições, obscuridades ou erros materiais. Ou seja, não têm como objetivo modificar o mérito da decisão, mas sim integrá-la, tornando-a completa e devidamente fundamentada, conforme exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Esse efeito integrativo ocorre porque, ao serem acolhidos, ainda que parcialmente, os embargos permitem que o próprio órgão que proferiu a decisão esclareça pontos obscuros, elimine contradições, supra omissões ou corrija erros materiais, complementando a prestação jurisdicional que se mostrava incompleta ou imperfeita.

Assim, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, apenas para integrar a fundamentação do julgado, com o esclarecimento de que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha, nos julgamentos do Tema 1093 e da ADI 5469, reconhecido que a instituição do DIFAL depende de lei complementar federal, a LC 190/2022 preencheu esse requisito, não havendo, portanto, exigência cumulativa da anterioridade anual.

O art. 3o da referida norma determina que sua eficácia se subordina à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”), e o STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, confirmou que não se trata de instituição de novo tributo, mas de regramento de repartição tributária, o que dispensa a aplicação da anterioridade anual.

Por fim, registre-se, para fins de prequestionamento, os dispositivos suscitados pela embargante e pertinentes ao deslinde da controvérsia, quais sejam: arts. 150, III, “b” e “c”; 146; 155, §2o, XII; e 102, §2o da Constituição Federal; art. 3o da LC no 190/2022; e arts. 927, I e III, 1.022 e 1.025 do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., apenas para esclarecer a fundamentação quanto à interação dos precedentes do STF com o art. 3o da LC 190/2022, sem conferir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025